Tribunal: TJES
Processo: 5016273-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016273-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMAR WOTIKOSKI ZANETTE
RECORRIDO: MARLENE DAS GRACAS ZANETTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016273-06.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VILMAR WOTIKOSKI ZANETTE.

RECORRIDO(A):
MARLENE DAS GRACAS ZANETTE DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos colacionados no ID: 19758615,,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESENÇA EXCLUSIVA DE ADVOGADO. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
VILMAR WOTIKOSKI ZANETTE
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, condenando-o ao pagamento das custas processuais ante o seu não comparecimento à audiência de conciliação designada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presença exclusiva do advogado na audiência de conciliação e a existência de requerimento prévio de suspensão do feito são aptos a afastar a penalidade de extinção do processo decorrente da ausência pessoal do autor; e (ii) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça no presente caso e qual o seu impacto sobre a condenação nas verbas sucumbenciais e custas processuais proferida em primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, constata-se a hipossuficiência financeira do recorrente, razão pela qual se impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. No mérito, evidencia-se que a sentença objurgada não merece reparos. O rito disciplinado pela Lei n.º 9.099/95 orienta-se, dentre outros, pelos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, exigindo o comparecimento pessoal das partes a todos os atos processuais para buscar, precipuamente, a autocomposição.

5. Para a consecução de tais escopos, o microssistema dos Juizados Especiais não admite que a presença física do autor seja substituída exclusivamente pela de seu patrono. Tal diretriz é consagrada e expressamente reforçada pelo Enunciado n.º 20 do FONAJE: "
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
"

6. Destarte, o fato de o patrono ter comparecido à assentada, bem como a existência de pedido pretérito de suspensão do feito fundado em possível cumprimento de obrigação extrajudicial, não isentam a parte autora de seu dever legal imperativo de comparecimento, mormente quando não houve decisão judicial prévia dispensando o ato.

7. A matéria encontra-se firmemente sedimentada no âmbito deste Tribunal por meio do Enunciado n.º 21 da Turma de Uniformização do TJES:

"INDEPENDENTEMENTE DO TIPO E FORMATO DE REALIZAÇÃO DE QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS (UNA, CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO, PRESENCIAL, TELEPRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA ETC.), O NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR ACARRETARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (LEI 9.099/95, ART. 51, INCISO I), TORNANDO-SE DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO AUSENTE SOBRE O TEOR DO ATO EXTINTIVO, MESMO QUE IMPLIQUE NA CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, DE MANEIRA QUE O PRAZO RECURSAL CORRERÁ A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA."

8. Por fim, quanto à condenação nas despesas processuais proferida em primeiro grau, a sentença igualmente trilhou o caminho escorreito ao aplicá-las (Enunciado n.º 28 do FONAJE). Todavia, face à concessão da gratuidade judiciária nesta instância, a exigibilidade de tais verbas fixadas na origem deve ficar suspensa.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHE
C
E-SE
do recurso interposto para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais às quais o autor foi condenado na sentença, em virtude da gratuidade de justiça deferida. Mantém-se, no mais, a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDEN
A-SE
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência recursais (2º grau), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)